Tribunal: TJSP
Processo: 2299272-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Comodato
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo Interno – Ação monitória – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento no 2299272-46.2023.8.26.0000 – Julgamento definitivo do recurso, esgotando a analise meritória da questão de fundo – Perda superveniente do objeto recursal – Ocorrência – Análise do recurso de agravo interno prejudicada.
Recurso

Ementa:
Agravo Interno – Ação monitória – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento no 2299272-46.2023.8.26.0000 – Julgamento definitivo do recurso, esgotando a analise meritória da questão de fundo – Perda superveniente do objeto recursal – Ocorrência – Análise do recurso de agravo interno prejudicada.
Recurso prejudicado.